Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-90.2021.8.11.0085
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001152-90.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANETE FATIMA DE QUADRO BITTENCOURT - CPF: 329.095.940-68 (APELANTE), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - CPF: 101.303.061-34 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR BALESTRIN - CPF: 296.853.030-53 (APELADO), JULIA ELISANDRA BALESTRIN - CPF: 032.854.080-30 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), CATIANE BRANDELERO - CPF: 895.228.851-34 (APELADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), CLAIMAR BALESTRIN - CPF: 009.449.620-09 (APELADO), JANE ELISA BALESTRIN - CPF: 031.639.760-18 (APELADO), JOACIR BALESTRIN - CPF: 009.058.981-50 (APELADO), KARINA BALESTRIN - CPF: 973.832.950-72 (APELADO), MOACIR BALESTRIN JUNIOR - CPF: 017.842.720-94 (APELADO), JACKELINE SIMAO FARIAS - CPF: 050.742.731-96 (APELADO), DHESSIKA NUNES GOMES - CPF: 024.846.791-30 (ADVOGADO), JULIA ELISANDRA BALESTRIN - CPF: 032.854.080-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIANE BRANDELERO - CPF: 895.228.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIMAR BALESTRIN - CPF: 009.449.620-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE ELISA BALESTRIN - CPF: 031.639.760-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR BALESTRIN - CPF: 009.058.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA BALESTRIN - CPF: 973.832.950-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR BALESTRIN JUNIOR - CPF: 017.842.720-94 (TERCEIRO INTERESSADO), K. H. F. B. - CPF: 074.475.331-73 (TERCEIRO INTERESSADO), K. H. F. B. - CPF: 074.475.331-73 (ASSISTENTE), JACKELINE SIMAO FARIAS - CPF: 050.742.731-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISETE DOS SANTOS FONSECA - CPF: 006.069.431-96 (TESTEMUNHA), IVAN PAULO PACHECO BORGES - CPF: 312.440.840-34 (TESTEMUNHA), ZENI GODZINSKI - CPF: 673.172.780-68 (TESTEMUNHA), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), K. H. F. B. - CPF: 074.475.331-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE SIMAO FARIAS - CPF: 050.742.731-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA DIAS DA SILVA - CPF: 043.734.531-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
.
PRELIMINAR
. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. AUXÍLIO FINANCEIRO ESPORÁDICO E VISITAS PONTUAIS. INSUFICIÊNCIA À CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
, com a fixação do período de convivência entre 07/maio/1991 e 27/agosto/2010.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da sentença para extensão do termo final da união estável para, no mínimo, 16/dezembro/2011 ou, subsidiariamente, até meados de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) saber se o termo final da união estável deve ser estendido para além de 27/agosto/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de forma clara e específica, os motivos de inconformismo com a decisão impugnada, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que sustentam o pedido de reforma (CPC, art. 1.010, II e III).

5. A impugnação dos fundamentos determinantes da sentença, acompanhada da indicação específica dos elementos de prova reputados desconsiderados e de argumentação jurídica própria acerca da valoração probatória, satisfaz a exigência de dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II e III).

6. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (CC, art. 1.723, e CF, art. 226, § 3º).

7. O auxílio financeiro esporádico e as visitas pontuais a ex-companheiro residente em localidade diversa não configuram, por si sós, a convivência pública, contínua e duradoura exigida para a caracterização da união estável, porquanto compatíveis com a solidariedade decorrente do vínculo parental (CC, art. 1.723).

8. A declaração prestada em sede de medida protetiva de urgência, por constituir elemento documental contemporâneo aos fatos e produzido em contexto alheio ao litígio sucessório posterior, possui elevada força probatória quanto à cessação da convivência marital (CPC, art. 371).

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 371 e 1.010, II e III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.560.225/GO; TJMT, ApCiv 1015591-95.2020.8.11.0003; Súmula 382/STF; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JANETE FÁTIMA DE QUADRO BITTENCOURT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
n. 1001152-90.2021.8.11.0085, movida em face do espólio de
MOACIR BALESTRIN
, com a posterior inclusão dos herdeiros
CATIANE BRANDELERO
,
CLAIMAR BALESTRIN
,
JANE ELISA BALESTRIN
,
JOACIR BALESTRIN
,
KARINA BALESTRIN
,
MOACIR BALESTRIN JUNIOR
e
K.H.F.B.
, representado por sua genitora
JACKELINE SIMÃO FARIAS
, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a existência do vínculo no período de 07/maio/1991 a 27/agosto/2010, e decretar a sua dissolução.

Na
origem
, a autora ajuizou ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
em face do espólio do
de cujus
, na qual narrou que conviveu com o falecido de forma pública, contínua e duradoura, por aproximadamente 30 (trinta) anos, a partir de 1984.

Aduziu que, desde o início do relacionamento, cuidou e criou 3 (três) filhos do companheiro, oriundos de vínculo anterior, e que da convivência advieram 2 (duas) filhas: Jane Elisa Balestrin, nascida em 05/março/1992, e Julia Elisandra Balestrin, nascida em 20/maio/1994.

Sustentou que, durante a vida em comum, o casal adquiriu imóvel rural com área de 213,9876 hectares, registrado sob as Matrículas 4.421, 4.466, 4.468 e 4.471 do CRI de Terra Nova do Norte, avaliado em R$ 2.309.814,00 (dois milhões, trezentos e nove mil e oitocentos e quatorze reais), conforme parecer técnico acostado aos autos do inventário n. 1000869-04.2020.8.11.0085.

Asseverou que foi compelida a se afastar do companheiro em decorrência de desavenças motivadas pelo vício em bebida alcoólica do
de cujus
, o que a levou a retornar ao Estado do Rio Grande do Sul, e que não buscou seus direitos à época por temor às ameaças de morte proferidas pelo ex-companheiro.

Postulou o reconhecimento da união estável no período de 1984 a 2014, com a declaração de meação sobre 50% dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência (id. 348625424).

O juízo de origem recebeu a petição inicial, deferiu a gratuidade de justiça à autora e determinou a citação do espólio, na pessoa da inventariante (id. 348625448).

Citado, o espólio pugnou pela inclusão de todos os herdeiros necessários no polo passivo, sob o argumento de que a inventariante não detinha poderes para transigir sem a oitiva dos demais interessados, na forma do art. 619, II, do Código de Processo Civil (id. 348626365).

As herdeiras
Julia Elisandra Balestrin
e
Jane Elisa Balestrin
informaram não se opor aos pedidos formulados na petição inicial e postularam o acolhimento integral da pretensão autoral, com o afastamento da condenação em honorários de sucumbência (id. 348626405).

Na
contestação
, o réu K.H.F.B., representado por sua genitora, arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ante a contradição quanto ao período de convivência, ora indicado como 30 (trinta), ora como 32 (trinta e dois) anos, o que não decorre logicamente dos pedidos, nos termos do art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustentou que sua genitora manteve união estável com o falecido a partir de 2013, a qual perdurou até o óbito em 2020, e que a autora não trouxe comprovação de que a convivência tenha se encerrado apenas em 2014.

Pugnou pela parcial procedência da demanda, com a fixação do termo final em período anterior ao ano de 2013 (id. 348626408).

Na
contestação
apresentada pelos réus
Catiane Brandelero
,
Claimar Balestrin
,
Joacir Balestrin
,
Karina Balestrin
e
Moacir Balestrin Junior
, arguiram, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do incidente de remoção de inventariante (autos n. 1000725-59.2022.8.11.0085), com fundamento no art. 313, V,
a
, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a representante do espólio, filha da autora, atua em conluio com esta, em evidente conflito de interesses com os demais herdeiros.

Como prejudicial de mérito, suscitaram a prescrição decenal da pretensão autoral, prevista no art. 205 do Código Civil, sob o argumento de que a união estável se encerrou em 2009, quando a requerente retornou ao Estado do Rio Grande do Sul, de modo que o respectivo prazo teria se esgotado em 2019, antes do ajuizamento da demanda em 16/dezembro/2021.

No mérito, reconheceram a existência de relacionamento da autora com o falecido, porém sustentaram que a convivência se deu de 1990 a 2009, e não por 30 (trinta) anos conforme alegado na petição inicial.

Aduziram que a autora retornou ao Rio Grande do Sul em abril de 2009, com a justificativa de que sua filha primogênita estava grávida e deveria dar à luz em local com melhores condições de saúde, momento em que o casal cessou a relação como conviventes.

Argumentaram que, em 27/agosto/2010, a própria autora declarou nos autos da medida protetiva de urgência n. 0010772-23.2010.8.21.0095 que não mais mantinha vida conjugal com o falecido, o qual residia em outro Estado.

Pontuaram que a procuração particular de 2016 juntada aos autos teve finalidade exclusivamente administrativa, para baixa de cadastro no Bloco de Produtor Modelo 15, e não comprova a permanência do vínculo afetivo.

Postularam, subsidiariamente, que a união estável fosse declarada no período de 1998 a 2009 (id. 348626413).

Na
impugnação
, a autora refutou as teses defensivas e sustentou que a ação de reconhecimento de união estável não guarda relação de prejudicialidade com o incidente de remoção de inventariante, razão pela qual o sobrestamento é descabido.

Quanto ao período de convivência, aduziu que a mudança para o Rio Grande do Sul não extinguiu o vínculo, pois o falecido continuou a visitá-la e a prestar-lhe auxílio financeiro.

Asseverou que somente após o óbito do
de cujus
, em 2020, é que teve a oportunidade de pleitear o reconhecimento da união estável, em razão das constantes ameaças que recebia.

Postulou a integral procedência dos pedidos (id. 348626419).

O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se no sentido de que não se opõe às alegações apresentadas pelo réu K.H.F.B., e asseverou que os direitos do menor foram devidamente resguardados ao longo do trâmite processual, sem indícios de prejuízo aos seus interesses (id. 348626463).

Na
sentença
, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a existência de união estável entre a autora e o
de cujus
no período de 07/maio/1991 a 27/agosto/2010, e decretar a sua dissolução.

Deferiu a gratuidade de justiça ao réu K.H.F.B.

Rejeitou a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que a pretensão relativa à união estável
post mortem
possui natureza meramente declaratória, não sujeita a prazos extintivos, porquanto o pedido formulado na petição inicial se restringe ao reconhecimento da existência do vínculo, sem requerimento de partilha de bens.

Quanto ao termo inicial, consignou que a nota fiscal de 07/maio/1991 constitui o documento mais antigo a demonstrar liame entre as partes, porém não há provas robustas que corroborem a alegação de convivência desde 1987, razão pela qual adotou aquela data como marco da união.

No tocante ao termo final, registrou que, apesar da prova testemunhal apontar para a possibilidade de encerramento da convivência em meados de 2012, a declaração prestada pela própria autora nos autos da medida protetiva de urgência em 27/agosto/2010, na qual afirmou não mais manter vida conjugal com o falecido, constitui elemento documental de força probatória superior, contemporâneo aos fatos.

Assentou que as procurações juntadas pela autora podem indicar confiança ou cooperação, porém não constituem prova suficiente da permanência do vínculo conjugal com os requisitos legais da união estável.

Consignou, ainda, que não há nos autos elemento que comprove a retomada da vida em comum após 27/agosto/2010, especialmente diante do fato de que as partes passaram a residir em estados distintos.

Reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50%, e arbitrou os honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por grupo de litigantes, observada a gratuidade de justiça concedida à autora e ao réu K.H.F.B. (id. 348626464).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro na apreciação da prova ao fixar o termo final da união estável em 27/agosto/2010, com base exclusivamente na declaração isolada prestada em contexto de medida protetiva de urgência, e que desconsiderou o acervo testemunhal e documental que demonstra a manutenção do
affectio maritalis
e da mútua assistência após essa data.

Aduz que a separação ocorrida em 2010 foi temporária e compulsória, motivada pelo vício em bebida alcoólica e pela violência doméstica praticada pelo falecido, e que a saída do lar pela companheira não pode ser interpretada como ato voluntário de dissolução da união, mas como medida de autoproteção.

Argumenta que a prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra a permanência da mútua assistência financeira e do vínculo afetivo, pois as testemunhas Zeni Godzinski e Valdair Pereira de Souza atestaram que o falecido pagava aluguel e mantinha a apelante no Rio Grande do Sul, além de visitá-la periodicamente, ao menos até meados de 2012.

Assevera que a procuração particular de 26/setembro/2016 constitui forte indício da manutenção da comunhão de interesses e da confiança mútua, elementos típicos da união estável.

Pleiteia a reforma da sentença para que o termo final seja fixado em, no mínimo, 16/dezembro/2011, ou, de forma mais ampla, até meados de 2012, conforme a prova oral, de modo a afastar a prescrição da pretensão de partilha de bens (id. 348626468).

Em sede de
contrarrazões
, as apeladas
Julia Elisandra Balestrin
e
Jane Elisa Balestrin
informaram que a postura processual adotada sempre foi pautada pela não oposição aos pedidos da petição inicial, razão pela qual deixaram de oferecer resposta ao recurso, e postularam o afastamento dos ônus da sucumbência (id. 348626478).

Nas
contrarrazões
, os apelados
Catiane Brandelero
,
Claimar Balestrin
,
Joacir Balestrin
,
Karina Balestrin
e
Moacir Balestrin Junior
arguem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos determinantes da sentença, pois se limitam a reiterar as teses já deduzidas na petição inicial, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a sentença apreciou de forma criteriosa o conjunto probatório e distinguiu corretamente assistência pontual e visitas esporádicas da convivência pública e contínua exigida pelo art. 1.723 do Código Civil.

Sustentam que a declaração judicial prestada pela apelante em 2010 constitui elemento probatório de elevada robustez, contemporâneo aos fatos, e que as testemunhas por ela arroladas foram contraditórias em relação à documentação constante dos autos.

Postulam a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal (id. 348626479).

O apelado K.H.F.B., em
contrarrazões
, representado por sua genitora, pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o depoimento pessoal da apelante foi marcado por respostas evasivas e reiteradas manifestações de falta de recordação quanto às datas, o que evidencia a inconsistência do relato.

Sustenta que a mudança de domicílio para estados distintos, a inexistência de retomada da coabitação e o estabelecimento de nova relação pelo falecido confirmam o encerramento da entidade familiar.

Postula a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação (id. 348626480).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à fixação do termo final da união estável reconhecida entre a apelante e o
de cujus
, impugnada sob o argumento de erro na valoração da prova.

Inicialmente, os apelados
Catiane Brandelero
,
Claimar Balestrin
,
Joacir Balestrin
,
Karina Balestrin
e
Moacir Balestrin Junior
arguem, em contrarrazões, o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais se limitam a reiterar teses já deduzidas na petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, extraído dos arts. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que a parte exponha, de forma clara e específica, os motivos pelos quais considera equivocada a decisão atacada, com a indicação dos fatos e do direito que fundamentam o inconformismo.

No caso em exame, as razões recursais impugnam o fundamento determinante da sentença, consistente na atribuição de força probatória superior à declaração prestada pela apelante na medida protetiva de 27/agosto/2010, indicam os elementos de prova que consideram desconsiderados, articulam argumentação jurídica própria acerca da valoração e formulam pedido específico de reforma do marco temporal, o que satisfaz a exigência de cognoscibilidade prevista no diploma processual (id. 348626468).

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, o pleito não comporta êxito.

O art. 1.723 do Código Civil reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de formação de família, em conformidade com a proteção conferida pelo art. 226, §3º, da Constituição Federal.

A norma elenca 4 (quatro) requisitos cumulativos para a configuração do vínculo: publicidade, continuidade, durabilidade e
animus familiae
, de modo que a ausência de qualquer deles obsta o reconhecimento da relação convivencial.

A publicidade pressupõe que a relação seja notória perante o meio social, e não restrita à esfera privada dos conviventes; a continuidade exige permanência ininterrupta do vínculo, incompatível com contatos esporádicos ou interações eventuais; a durabilidade reclama lapso temporal significativo; e o
animus familiae
demanda a efetiva comunhão de vidas, com irrestrito apoio moral e material, de sorte que o núcleo conjugal há de encontrar-se concretamente formado.

Nesse sentido:

“
(...) O reconhecimento da união estável, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família (...)
” (AREsp n. 2.560.225/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Registre-se que a coabitação não constitui pressuposto indispensável à caracterização da união estável, conforme consolidado na Súmula n. 382 do Supremo Tribunal Federal, o que, entretanto, não dispensa a comprovação dos demais requisitos legais, inclusive, a manutenção da
affectio maritalis
, cuja aferição compete ao julgador à luz do princípio da persuasão racional consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
(...) 3. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis (...)
”. (TJMT, ApCiv n. 1015591-95.2020.8.11.0003, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025).

Nessa perspectiva, o auxílio financeiro esporádico e as visitas pontuais a ex-companheiro que reside em localidade diversa não configuram, por si sós, a convivência pública, contínua e duradoura exigida pelo art. 1.723 do Código Civil, porquanto os pressupostos da união estável devem subsistir de modo concomitante e permanente ao longo de toda a relação.

No caso dos autos, não se desconhece que o afastamento da apelante do Estado de Mato Grosso decorreu de contexto de violência doméstica e alcoolismo do
de cujus
, o que confere à separação física caráter inicialmente involuntário.

No entanto, a própria apelante declarou nos autos da medida protetiva de urgência n. 0010772-23.2010.8.21.0095, em 27/agosto/2010, que não mais convivia maritalmente com o
de cujus
, o qual residia em outro Estado, elemento documental contemporâneo aos fatos e produzido em contexto alheio ao litígio sucessório posterior (id. 348626416).

A partir dessa data, os ex-companheiros passaram a residir em unidades da Federação distintas, pois a apelante se estabeleceu no Rio Grande do Sul e o
de cujus
permaneceu no Mato Grosso, sem que qualquer elemento dos autos demonstre a retomada da vida em comum.

A prova oral, embora indique a possibilidade de auxílio financeiro do
de cujus
à apelante após 2010, não demonstra a persistência dos pressupostos legais da entidade familiar, porquanto os depoentes atestaram, no máximo, o custeio de aluguel e a manutenção da ex-companheira com as filhas, o que se mostra compatível com a solidariedade decorrente do vínculo parental existente entre as partes, e não com a comunhão integral de vidas exigida pela norma civil (id. 348626464).

Corrobora essa conclusão o depoimento de
Genir Balestrin
, irmão do
de cujus
, que situou o início do relacionamento deste com
Jackeline Simão Farias
entre 2011 e 2012, e a declaração de
Ivan Paulo Pacheco Borges
, segundo a qual, por ocasião do óbito da genitora de ambos em 2013, o falecido já se encontrava acompanhado da nova companheira (ids. 348626455 e 348626442).

A própria apelante, em depoimento pessoal, admitiu que a procuração particular de 26/setembro/2016, apontada na peça recursal como indício de comunhão de interesses, teve finalidade exclusivamente previdenciária, voltada à obtenção de registros para aposentadoria rural, o que contradiz a tese de persistência do vínculo conjugal e afasta a relevância probatória do instrumento (id. 348625434).

Portanto, não se verifica o alegado erro na valoração da prova, porquanto a sentença ponderou adequadamente o acervo probatório e distinguiu, com acerto, a assistência financeira esporádica e as visitas pontuais da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, o que impõe a manutenção do termo final da união estável em 27/agosto/2010.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta por
JANETE FÁTIMA DE QUADRO BITTENCOURT
.

Majoro para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026